Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-10.2014.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001428-10.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 531.513.301-00 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora as munições estarem desacompanhadas da arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta, haja vista que como dito alhures, trata-se de crime de mera conduta, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1428-10.2014.8.11.0013 (código 89619),
originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde
José Nilson de Souza Santos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, a pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id 20582986)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão e, seja reconhecida como atípica a conduta praticada pelo apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (Id 20582992)

Expõe que uma conduta não pode ser considerada criminosa apenas porque o legislador assim considerou e, que os crimes de perigo abstrato, apesar de serem aceitos pela doutrina majoritária e adotados na nossa jurisprudência, não guarda coerência constitucional.

Assim, entende que no caso em tela, resta clara a ausência de qualquer perigo, pois as poucas munições encontradas (quatro munições integras e seis deflagradas) estavam desacompanhadas de armas de fogo.

Aduz ainda, que a sentença guerreada não observou o princípio da proporcionalidade, patente a insignificância da conduta do apelante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.
(Id 20582993)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 24837975)

“
Apelação Criminal
: Posse irregular de arma e munições de uso permitido [art. 12, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado ou aplicação do princípio da insignificância - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 20581480)

“(...) no dia 25/03/2014, por Volta de 14h00min, na residência Localizada na Avenida Mato Grosso, n° 2332, Bairro Jardim Tropical, em Pontes e Lacerda/MT, 0 denunciado JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS possuiu e manteve sob sua guarda, no interior da sua residência 10 (dez) munições, sendo 02 (duas) de calibre .38 deflagradas, 04 (quatro) de calibre .38 intactas e 04 (quatro) de calibre .357 MAG, deflagradas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do auto de prisão em flagrante que na data dos fatos policiais civis ao darem cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão na residência do denunciado, em relação aos fatos apurados nos autos de n° 5104- 97.2013.81'1.0013, Código 87397, verificaram que ele possuía e mantinha sob sua guarda 10 (dez) munições, sendo 02 (duas) de calibre .38 deflagradas, 04 (quatro) de calibre .38 intactas e 04 (quatro) de calibre .357 MAG, deflagradas (fls. 13)

Ao ser indagado sobre as munições, o denunciado confessou ser de sua propriedade.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826103, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado, bem como notificando-o para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. (...)”

Pois bem.

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

A materialidade do delito em tela encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito de (Id 20581483), termo de depoimento dos policias civis Paulo Suady Ferreira Vieira e João Cavour Chrispim Neto, sendo que este último confirmou seu depoimento em juízo (Id 20581484 e Relatório de Mídia Id 20582996), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 20581485), boletim de ocorrência (Id 20581490), termo de exibição e apreensão (Id 20581491, prestados na fase extrajudicial, confirmados em Juízo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada a ele, sobretudo, porque confessou a prática delitiva.

Sua tese de atipicidade da conduta improcede.

Destaca-se que o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. A simples conduta de possuir ou portar arma de fogo, acessório ou munição configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

São crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Releva ponderar que a disciplina do Direito Penal explicita de modo claro a distinção entre crime material, formal e de mera conduta. No caso em apreço, estamos lidando com o terceiro tipo, no qual a lei não exige resultado material para a configuração do ilícito, bastando, para tanto, a ação do indivíduo.

Trata-se, portanto, de crime de mera conduta. O bem jurídico precipuamente tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública, ou seja, o Diploma Legal pretende proteger a vida, a integridade corporal, e, com isso, garantir a segurança do cidadão e a paz social em todos os aspectos.

Cuida-se do perigo antes de ser efetivado o dano, caracterizando, assim, sua natureza de crime de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

Ademais, infere-se que a potencialidade lesiva das munições foi confirmada pelo Laudo Pericial n. 410.02.03.2014.096. (Id 20582964)

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
José Nilton de Souza Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020